Tribunal: TJES
Processo: 5008383-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008383-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS DOS SANTOS ANGELOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008383-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS DOS SANTOS ANGELOS

Advogado do(a) PACIENTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
.
PRISÃO PREVENTIVA.
VÍTIMA QUE NÃO RECONHECE O PACIENTE. PROLONGAMENTO DA INSTRUÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. DEFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIÇÃO. REGIME SEMIABERTO INCOMPATÍVEL COM A PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. FUTUROLOGIA QUE NÃO É ADMITIDA.
ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese vertente, a defesa técnica colacionou aos autos, tão somente, documentos relativos à audiência de instrução e julgamento realizada pelo juízo primevo. Nesse diapasão, não há informações suficientes para questionar a suposta ausência de indícios de autoria. Destarte, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a necessidade da prisão.

2. A autoridade coatora designou nova audiência para data próxima, não havendo configuração de desídia estatal caracterizadora de excesso de prazo.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade

4. A possibilidade de aplicação do regime semiaberto em caso de condenação é um prognóstico incabível na via estreita do writ, embasado em futurologia que não pode ser admitida e, ademais, os requisitos que justificam a prisão preventiva são diversos dos parâmetros para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

5
.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008383-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS DOS SANTOS ANGELOS

Advogado do(a) PACIENTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATEUS DOS SANTOS ANGELOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000161-21.2024.8.08.0050, por encontrar-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/90.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e laços familiares sólidos; (ii) a vítima não reconheceu o paciente como um dos autores do crime; (iii) a instrução processual deveria ter sido finalizada em 18/6/2024, mas uma das testemunhas da acusação não compareceu, fato este que não pode prejudicar o réu; (iv) a existência de ação processual em curso não constitui fundamento válido para manutenção da prisão; (v) em caso de condenação, o paciente cumprirá a pena em regime semiaberto, cujas condições de cumprimento são diversas da prisão preventiva.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela substituição da prisão por outras medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Segundo informado pela autoridade coatora, consta dos autos que, no dia 24 de março de 2024, por volta das 22h29min, no Bairro Soteco, na divisa entre os
Municípios de Viana e Cariacica, os denunciados
Mateus dos Santos Angelos
e Wequislei Sinis Alves Junior, em companhia de adolescente, foram presos em flagrante após subtraírem, mediante violência física e concurso de pessoas, no Bairro Campina Grande (Cariacica), o veículo CHEVROLET/PRISMA Placas OYD7A05 da vítima Rosivaldo Costa Andrade.

Emerge da denúncia que a vítima, motorista de aplicativo, recebeu por volta das 22h um chamado para realizar uma corrida partindo do Terminal de Campo Grande. Ao chegar no local, os denunciados e uma terceira pessoa do sexo feminino embarcaram no carro.

Em determinado momento, um dos denunciados aplicou uma gravata no pescoço da vítima, imobilizando-a, enquanto o segundo passou a revistá-la a fim de verificar se estava armada. Ato contínuo, tirou o cinto de segurança da vítima e a forçou a sair do carro, fazendo ameaças com uso de uma faca.

Após ser abandonada em via pública, a vítima recebeu ajuda de populares e acionou imediatamente a Polícia Militar, que realizou o cerco e apreendeu em flagrante os dois acusados na companhia do adolescente W. F. D. S., já no Bairro Soteco, em Viana.

Com efeito, rememoro que
não se discute
a existência
de provas
de
materialidade
do crime ou de
provas
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
que justifiquem a segregação cautelar.

Na hipótese vertente, a defesa técnica colacionou aos autos, tão somente, documentos relativos à audiência de instrução e julgamento realizada pelo juízo primevo.

Nesse diapasão, não há informações suficientes para questionar a suposta ausência de indícios de autoria. Destarte, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a necessidade da prisão.

No que se refere à continuidade da prisão em concomitância com a pendência da finalização da instrução processual, verifico que a autoridade coatora designou nova audiência para data próxima, não havendo configuração de desídia estatal caracterizadora de excesso de prazo.

Em relação à necessidade da custódia cautelar, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Quanto à possibilidade de aplicação do regime semiaberto em caso de condenação, trata-se de prognóstico incabível na via estreita do
writ
, embasado em futurologia que não pode ser admitida e, além disso, os requisitos que justificam a prisão preventiva são diversos dos parâmetros para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Ademais, ainda que sobrevenha condenação com a fixação do regime inicial semiaberto, com a continuidade da prisão preventiva, é digno de nota ressaltar que, recentemente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consignou que “tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (STF, HC 232759 AgR. Primeira Turma. Rel. Min. Cristiano Zanin. Julgado em 19/12/2023. Dje: 02/02/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)